Tribunal: TJMT
Processo: 1016549-50.2021.8.11.0002
Classe: Cível
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
JUIZADOS ESPECIAIS
PRESIDÊNCIA DA TURMA RECURSAL ÚNICA
Autos no 1016549-50.2021.8.11.0002
Embargos de Declaração em Recurso Extraordinário
Vistos etc.
Foram opostos Embargos de Declaração impugnando a decisão proferida pelo Presidente da Turma Recursal Única que INADMITIU o Recurso Extraordinário interposto pela parte Embargante, por considera-lo intempestivo.
A Embargante/Reclamada aduz que não merece prosperar o entendimento despendido pelo Presidente, porque conforme se extrai dos autos, o teor do acórdão prolatado somente foi disponibilizado para consulta em 01/10/2021.
Sustenta que a publicação se deu no dia 04/10/2021 e a contagem começou apenas no dia 05/10/2021. Ou seja, o prazo se encerrou no dia 26/10/2021, tendo em vista que dia 12/10/2021 foi feriado de (Nossa Senhora Aparecida), restando assim, comprovada a interposição recursal TEMPESTIVA.
Ao final requer sejam sanadas as omissões e contradições apontadas.
É o breve relato.
No que se refere à argumentação da Embargante que o teor acórdão somente foi disponibilizado em 01/10/2021, deve ser observado que nos termos do Enunciado no 85 do FONAJE, o prazo recursal se inicia a contar da data da sessão de julgamento, no caso, 27/09/2021.
O mencionado Enunciado tem a seguinte redação:
ENUNCIADO 85 – O Prazo para recorrer da decisão de Turma Recursal fluirá da data do julgamento.
Deve ser observado que na fundamentação da decisão ora embargada constou o seguinte:
É oportuno registrar que no Sistema dos Juizados Especiais as partes se consideram intimadas na data do julgamento do recurso, que é publicada conforme dispõe o art. 45 da Lei 9.099/95. A ausência das partes à sessão de julgamento do recurso é irrelevante, considerando-se, no entanto, intimadas dos atos praticados. A respeito do tema, preleciona Ricardo Cunha Chimenti:
?A lei determina que as partes compareçam pessoalmente às audiências designadas (v. item 9.2) e sejam intimadas da data da sessão de julgamento do recurso, considerando-as por isso desde logo intimadas dos atos praticados (v.art. 45 e inciso III do art. 52, ambos da Lei n. 9.099/95, e itens 19.3 e 20.4 deste trabalho? (Teoria e Prática dos Juizados Especiais Cíveis, Saraiva, 5a ed. atualiz., págs. 254/255).
O artigo 35 da Resolução no 009/2011-PRES/TP, que instituiu as Turmas Recursais dos Juizados Especiais, com redação dada pela Resolução-TJ-MT/TP, no 05, de 14/02/2019, dispõe que:
?Art. 35. O prazo para interposição de recurso contra decisão da Turma Recursal fluirá a partir da data da conclusão do julgamento.
Parágrafo Único. Serão consideradas intimadas as partes e seus advogados na data da conclusão do julgamento, independentemente da presença destes na sessão.?
Assim, o prazo para interposição de recurso contra decisão da Turma Recursal flui a partir da data da sessão de julgamento:
Enunciado 85 - O Prazo para recorrer da decisão de Turma Recursal fluirá da data do julgamento.
Posto isto, como o acórdão proferido pela Turma Recursal ao apreciar o recurso inominado, foi votado na sessão do dia 27.09.2021 (segunda-feira), passando a fluir o prazo a partir de 28.09.2021 (terça-feira), e se forem contados apenas os dias úteis, o prazo quinzenal encerrou no dia 20.10.2021, pois não devem ser computados os sábados, domingos e feriados.
Por tais motivos, como o prazo para interposição de Recurso Extraordinário, utilizando a contagem em dias úteis, findou-se no dia 20.10.2021, e somente foi interposto no dia 25.10.2021, falta ao recurso um dos pressupostos objetivos de admissibilidade, qual seja, a tempestividade.
Deste modo, entendo que a pretensão da Embargante, no sentido de ser considerado tempestivo o recurso extraordinário, não merece amparo.
Assim, não vislumbro a existência dos alegados vícios na decisão ora hostilizada, razão pela qual deve ser rejeitado o presente recurso de embargos de declaração.
Ante o exposto, por entender estar correta a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário, por carecer de requisito de admissibilidade (tempestividade), conheço do recurso de Embargos de Declaração, mas, o rejeito.
Intimem-se. Cumpra-se.
Valmir Alaércio dos Santos
Juiz de Direito – Presidente da Turma Recursal Única